Tribunal: TJDFT
Processo: 0743330-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada pelo agravante-autor para determinar ao agravado-réu a realização do procedimento cirúrgico que foi prescrito.
II – Agravo de instrumento provido.